Tribunal: TJSP
Processo: 3001268-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Pretensão de aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Prevenção da Col. 1a Câmara de Direito Público, que proferiu julgamento nos autos do Reexame Necessário relativo à sentença que ora se pretende ver executada – Aplicação do art. 105 do RITJSP – Precedente – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Pretensão de aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Prevenção da Col. 1a Câmara de Direito Público, que proferiu julgamento nos autos do Reexame Necessário relativo à sentença que ora se pretende ver executada – Aplicação do art. 105 do RITJSP – Precedente – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.